Tribunal: TJES
Processo: 5006023-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. CONDENAÇÃO POSTERIOR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, que teve a prisão preventiva decretada e mantida durante o curso da ação penal, culminando com sentença condenatória à pena de 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência dos requisitos legais da custódia cautelar e requer a concessão de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, bem como verificar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi corretamente decretada com fundamento no art. 313, I, do CPP, por se tratar de crime doloso punido com reclusão superior a quatro anos. 4. Os requisitos do art. 312, do CPP, estão presentes, considerando a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, demonstrados pela prisão em flagrante em contexto de tráfico ilícito, com apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, armas de fogo, munições e acessórios típicos da atividade criminosa.
5.
A gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
revelam risco real de reiteração delitiva e justificam a segregação para garantia da ordem pública, especialmente diante da associação com grupo criminoso e do local conhecido como ponto de tráfico. 6. A existência de atos infracionais anteriores e a presença de outros registros criminais corroboram a periculosidade do paciente e impedem a concessão de liberdade provisória. 7. A condenação superveniente do paciente, que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, reforça a manutenção da prisão, diante da inexistência de alteração fática que justifique sua soltura. 8. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a custódia preventiva, quando presentes os demais requisitos legais. 9. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, mostram-se inadequadas para acautelar a ordem pública diante da gravidade do delito e do risco de reiteração.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 647; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 946.276/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.11.2024; STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Minª Laurita Vaz, DJe 06.05.2022; STJ, AgRg no HC 785.447/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15.09.2023; STJ, HC 623.188/SP, Relª Minª Laurita Vaz, DJe 18.12.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006023-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO EMANUEL DA SILVA AMORIM
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006023-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO EMANUEL DA SILVA AMORIM

Advogado(s) do reclamante: ANA CAROLINA MONTI SESANA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
João Emanuel da Silva Amorim
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares
, nos Autos nº 0002996-13.2022.8.08.0030.

Consta nos autos
,
que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como das decisões que a mantiveram no curso da instrução processual, que seriam fundadas no risco de reiteração delitiva, diante da prática de atos infracionais. Salienta, ainda, que não foram preenchidos os requisitos da prisão preventiva, na medida em que:
i)
foi apreendida pequena quantidade de drogas com o paciente;
ii)
ficou comprovado nos autos que o paciente não pertence a organização ou facção criminosa;
iii)
o paciente é primário possui residência fixa, trabalho lícito e é menor de 21 anos de idade.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
13512602
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“No presente caso, em que pese o impetrante impugne a sentença condenatória e afirme a necessidade de incidência do tráfico privilegiado ao caso (análise que reputo ser reservada ao recurso próprio), tem-se que o pedido formulado diz respeito à concessão de liberdade ao paciente, com a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas.

Logo, por se tratar de alegação de coação ilegal à liberdade de ir e vir do paciente, entendo que
o presente
writ

merece ser conhecido
, com fundamento no artigo 647, do Código de Processo Penal, e no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado e sentenciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado.

No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a

decretação e manutenção da prisão preventiva da

paciente
, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática dos crimes dispostos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e IV, ambos da Lei nº 11.343/2006.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse particular, entendo pertinente esmiuçar o histórico do presente feito.

Conforme se depreende dos autos, o inquérito policial foi deflagrado em decorrência da prisão em flagrante delito do paciente e de seus corréus, ocasião em que foram apreendidas armas de fogo, munições de diversos calibres, 79 buchas de maconha embaladas para comercialização, 60 pedras de crack, 04 frascos de loló, 19 pinos de cocaína, papelotes de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de pagamento por cartão, dinheiro em espécie, material para embalo de entorpecentes e um rádio comunicador.

Em audiência de custódia foi decretada a prisão preventiva do paciente e de seus corréus, com base na gravidade concretada da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciado em razão dos registros criminais dos corréus e de atos infracionais, no caso do paciente. Confira-se:

“No presente caso, conforme narra o APFD, após denúncias de populares no sentido de que na residência n.º 29, situada na Rua João Gama, aos fundos do cemitério, no Beco Borba Gato, vulgarmente conhecido como "Inferninho", havia vários indivíduos com armas de fogo e envolvimento com tráfico de drogas planejando um ataque a grupos rivais, a guarnição policial deslocou-se até o referido local. Em seguida, ao identificarem a aproximação da viatura através de um beco, vários indivíduos tentaram empreender fuga através do cemitério, oportunidade em que se depararam com um cerco de militares. Ato contínuo, a guarnição policial logrou êxito em apreender 03 indivíduos, sendo posteriormente identificados como EMANNIK WESLEY CHAGAS SILVA, WELLINGTON SILVA FRANCO MORAIS e JOÃO EMANUEL DA SILVA AMORIM. Durante a abordagem dos mesmos, foram encontrados em posse do nacional Emannik um revólver Taurus n.º 1920692, calibre .38, com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre. Em seguida, com o autuado Wellington, fora encontrado: um revólver Taurus n.º IE53733, calibre .38, com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre. Em relação ao autuado João Emanuel, foi encontrado em sua proximidade 10 (dez) buchas de substância análoga à cocaína. Posteriormente, foi identificado que os demais suspeitos haviam retornado para a residência, sendo que um deles deixou uma pistola Taurus n.º I28778, calibre .380, municiada com 12 (munições). Em seguida, no interior da residência, foram encontrados os nacionais Willian de Oliveira, Gabryel Pinto, Weskley Silva, Ian Correa e Pedro Henrique, sendo este menor de idade. Em buscas no imóvel, foi encontrada uma embalagem de cigarro contendo 14 (quatorze) munições intactas calibre 380, bem como uma mochila contendo munições calibre .38 e .380, buchas de substância análoga à maconha já embaladas para comercialização, pedras de substância análoga ao crack, frascos de substância análoga a "Lóló", pinos e papelotes de material semelhante à cocaína, balança de precisão, uma máquina para pagamento de cartão de crédito, dinheiro em espécie e material para embalo de entorpecentes. Após, foi empregado o cão Policial Nill nas buscas do imóvel e no cemitério, oportunidade em que fora encontrado dentro de uma catatumba uma caixa contendo munições calibres 9MM, .40, .32. 380 e 32, tipo cartucho de espingarda. [...]
Conforme pesquisas, o autuado JOAO EMANUEL DA SILVA AMORIM possui os seguintes registros criminais em seu desfavor:

- 01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada, arquivado em segredo de justiça perante à Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de São Mateus/ES (autos do processo de n.º 0005233- 37.2020.8.08.0047) onde se apurou a prática do crime tipificado no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, sem maiores informações pelo sistema EJud; - 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, tramitando em segredo de justiça perante à Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de São Mateus/ES (autos do processo de n.º 0003855- 12.2021.8.08.0047) onde se apura a prática de ato infracional análogo aos crimes tipificados no artigo 33 e 35 da Lei n.° 11.343/06.

[...]
Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, considerando a real possibilidade de reiteração delitiva. Outrossim, verifica-se, ainda, a periculosidade concreta de suas condutas, tendo em vista a vasta quantidade de ilícitos encontrados no ato da prisão, sendo estes, diretamente ligado a crimes contra a vida, representando grave ameaça a garantia da instrução processual e a aplicação da Lei Penal”.

Depreende-se dos autos de origem, que a prisão preventiva do paciente e de seus corréus foi reanalisada nas decisões acostadas à fl. 442, fl. 551, fls. 600/601v, fl. 614, id. 36607223, id. 38716758 e id. 55023010, nas quais foi reiterada a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e seus corréus, bem como o risco de reiteração delitiva.

Finda a instrução, foi proferida sentença condenatória, ocasião em que o paciente foi condenado pela prática dos crimes do art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, tendo sido mantida a prisão preventiva do paciente, eis que
“não houve nenhuma alteração fática ou jurídica superveniente às decisões de fls. 362/371, 551/551-verso, 600/602-verso-Volume 03 e nos ID’s 38716758 e 42749260, que justificasse eventual soltura dos acusados, razão pela qual, ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP – conforme devidamente fundamentado nos provimentos supracitados –, mantenho a prisão preventiva dos réus”.

Com base nisso, revela-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

Dessa forma, denota-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, que deu ensejo à apreensão de armas de fogo, munições de diversos calibres, 79 buchas de maconha embaladas para comercialização, 60 pedras de crack, 04 frascos de loló, 19 pinos de cocaína, papelotes de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de pagamento por cartão, dinheiro em espécie, material para embalo de entorpecentes e um rádio comunicador.

Registre-se que, a teor da iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Vale dizer que, ao contrário do alegado pela defesa, a existência de registros criminais é suficiente a evidenciar o risco de reiteração delitiva e, em decorrência disso, justifica a decretação da prisão preventiva, como medida de garantia da ordem pública e da aplicação da lei. Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).
Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva.[...] (AgRg no HC n. 946.276/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024).

Por essas razões, está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, de modo que se encontram preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal
.

Ainda, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória em primeiro grau de jurisdição, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...]
"Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau"
(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

A defesa ainda argumenta que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, requerendo a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Assim,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar.

À luz do exposto,

INDEFIRO A LIMINAR”.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 27 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)